Tribunal: TJSP
Processo: 1020301-05.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DE PAGAMENTO COM A COMPENSAÇÃO DE VALORES DÉBITOS/CRÉDITOS E RESTITUIÇÃO DE EXCEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de compensação da dívida referente ao empréstimo parcelado com o crédito que o autor possui junto à cooperativa, referente às suas quotas sociais – Não acolhimento – O crédito do autor já foi habilitado nos autos da ação falimentar - O

Ementa:
AÇÃO DE PAGAMENTO COM A COMPENSAÇÃO DE VALORES DÉBITOS/CRÉDITOS E RESTITUIÇÃO DE EXCEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de compensação da dívida referente ao empréstimo parcelado com o crédito que o autor possui junto à cooperativa, referente às suas quotas sociais – Não acolhimento – O crédito do autor já foi habilitado nos autos da ação falimentar - O adimplemento do alegado crédito se sujeita às regras falimentares, com observância do princípio de paridade de condições entre os credores, que seria violado caso a compensação fosse acolhida – Aplicação do art. 380 do CC – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020301-05.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARCOS
AREDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAURU - CREDISERV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020301-05.2018.8.26.0071 -Voto no 30964
2
Apelação Cível no 1020301-05.2018.8.26.0071
Apelante: Marcos Aredes (Justiça Gratuita)
Apelada: Massa Falida da Cooperativa de Crédito Mútuo dos
Servidores Públicos do Município de Bauru (Justiça Gratuita)
Juíza: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Comarca: Bauru 1a Vara Cível
Voto 30964
AÇÃO DE PAGAMENTO COM A COMPENSAÇÃO
DE VALORES DÉBITOS/CRÉDITOS E RESTITUIÇÃO
DE
EXCEDENTES

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de compensação da dívida referente ao
empréstimo parcelado com o crédito que o autor possui
junto à cooperativa, referente às suas quotas sociais
Não acolhimento O crédito do autor já foi habilitado
nos autos da ação falimentar - O adimplemento do
alegado crédito se sujeita às regras falimentares, com
observância do princípio de paridade de condições
entre os credores, que seria violado caso a
compensação fosse acolhida Aplicação do art. 380
do CC
Sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
742/747) que julgou improcedente a “ação de pagamento com a
compensação
de
valores
débitos/créditos
e
restituição
de
excedentes2, ajuizada por Marcos Aredes em face de Massa Falida
da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do
Município de Bauru, condenando o autor ao pagamento das custas,
2 Valor da causa: R$ 938,12, em setembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE em
03/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020301-05.2018.8.26.0071 -Voto no 30964
3
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), por equidade, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Na petição inicial o autor afirma que é
funcionário do DAE e mantém com a ré contrato de empréstimo
parcelado, celebrado em 08/10/2014. Ocorre que o autor se tornou
inadimplente a partir de 16/10/2015, de sorte que deve para a ré a
quantia de R$ 3.695,72 (três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e
setenta e dois centavos), atualizada até agosto de 2018.
Como o autor mantém com a ré
participação na cooperativa, possui um crédito de R$ 4.633,84 (quatro
mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), que
deve ser compensado com o seu débito, resultando no direito de
restituição do valor de R$ 938,12 (novecentos e trinta e oito reais e
doze centavos).
O autor informou que em razão de
decreto de falência, a cooperativa ré vem buscando os empréstimos
efetuados e pressionando os devedores cooperados a efetuarem as
quitações, incluindo o nome do autor ao SERASA/SPC. Requer o
deferimento de tutela provisória determinando ao SPC/SERASA o
cancelamento de restrição e que a ré se abstenha de inscrever o
nome do autor nesse órgão e a procedência da ação para determinar
o pagamento com a compensação de valores.
A ré contestou a ação, sustentando que
autor confessou a dívida, não sendo devida a compensação pleiteada,
uma vez que por ser uma instituição financeira, o valor capitalizado
pelos cooperados estaria integralizado em seu capital, respondendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020301-05.2018.8.26.0071 -Voto no 30964
4
por dívidas da cooperativa. Assim, o recebimento dos valores
capitalizados depende do valor arrecadado, uma vez que, se apurado
valor insuficiente, os pagamentos são realizados proporcionalmente,
após o pagamento dos débitos da cooperativa. Impugnou o valor
apresentado como crédito e ressaltou que a inserção do nome do
autor nos cadastros de proteção ao crédito está correta, visto que ele
confessou a existência da dívida.
O autor apresentou réplica.
O administrador judicial da ré se
manifestou à fl. 658.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Nas razões de apelação, o autor requer
a reforma da sentença, com a consequente procedência da ação,
sustentando que “tem muito interesse em eliminar seu débito, como
no caso a única coisa que tem é a cota de participação na
cooperativa, faz-se mister o seu reconhecimento para saldar seu
débito na altura de sua cota participativa”.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020301-05.2018.8.26.0071 -Voto no 30964
5
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“(...) Trata-se de Ação de Compensação
c/c Restituição de Valores, onde a parte autora alegou ter
inadimplido
com
empréstimo
celebrado
em
08/10/14
perfazendo a dívida o valor de R$ 3.695,72 (três mil
seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e dois
centavos), atualizada até agosto de 2018. No entanto,
afirmou manter com a ré participação em cooperativa, com
capital integralizado no importe atualizado de R$ 4.633,84
(quatro mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e quatro
centavos), solicitando a compensação desses valores,
restituição do valor excedente e retirada de seu nome dos
cadastros de proteção ao crédito.
A parte ré por sua vez, aduziu que o
autor deve buscar seu crédito obedecendo a ordem de
preferência do processo falimentar, ressaltando a confissão
da dívida pelo autor, sua inserção na ação falimentar, a
inserção regular do nome do autor nos cadastros de
proteção ao crédito e impugnou o valor apresentado pelo
autor como crédito.
Informou ainda, que em ação falimentar,
conforme pode ser verificado à fl. 243, o crédito do autor foi
devidamente habilitado, no importe de R$ 3.941,17 (três mil
novecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos).
Em relação a este assunto, devemos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020301-05.2018.8.26.0071 -Voto no 30964
6
nos ater ao mencionado no art.9, da Lei no 11.101/05:
Art. 9o A habilitação de crédito realizada
pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá
conter:
II - o valor do crédito, atualizado até a
data da decretação da falência ou do pedido de recuperação
judicial, sua origem e classificação;
Assim sendo, como a decretação de
falência ocorreu em 09/07/18 nos autos do processo no
1011823-08.2018, o valor do crédito do autor com a ré, deve
ser atualizado até a decretação da quebra.
Conforme proferido pela Ministra Nancy
Andrighi em Recurso Especial no 1.660.198, a decretação da
quebra é entendida como a data da prolação da sentença e
não da sua publicação.
Eventuais divergências relacionadas ao
valor do crédito não podem e não devem ser equacionados
no âmbito da presente demanda, relegando-se o autor ao
pleno contraditório a ser travado entre ele a Massa, no bojo
de requerimento a ser apresentado no feito falimentar.
No
que
tange
ao
pedido
de
compensação, este não merece amparo.
É inegável que conforme disposto no
artigo 368 do Código Civil, “Se duas pessoas forem ao
mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.
No
entanto,
não
é
cabível
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020301-05.2018.8.26.0071 -Voto no 30964
7
compensação entre o débito e as quotas sociais, pois as
quotas não possuem natureza de dívida, nem possuem
certeza e liquidez, os quais são pressupostos do artigo 369
do Código Civil para que ocorra a compensação.
(...)
Além disso, ante a decretação de
falência da ré, tem-se que o pagamento do alegado crédito
se sujeito às regras da falência, com observância do
princípio de paridade de condições entre os credores, seria
violado se autorizada a compensação aqui pleiteada pelo
autor".
Registre-se que o artigo 380 do Código
Civil dispõe que “não se admite a compensação em prejuízo de direito
de terceiro”. Assim, o adimplemento do crédito que o autor afirma ter
junto à ré deve se sujeitar às regras falimentares.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pelo
autor apelante para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a
gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator